Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-05.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10841 - Lesões Corporais
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800003-05.2022.8.14.0124

APELANTE: RAIMUNDO NONATO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800003-05.2022.8.14.0124

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELANTE: RAIMUNDO NONATO GOMES

ADVOGADO: DR. JHONN CHARLLES MORAES CHAGAS- OAB/PA 14.735

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (ART. 303, §1º C/C ART. 302, §1º, I E ART. 306 DO CTB). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800003-05.2022.8.14.0124

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELANTE: RAIMUNDO NONATO GOMES

ADVOGADO: DR. JHONN CHARLLES MORAES CHAGAS- OAB/PA 14.735

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO NONATO GOMES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que o condenou nas sanções do art. 303, §1º c/c art. 302, §1º, inciso I e art. 306, todos da Lei nº 9.503/97, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
detenção
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,

a ser cumprida em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e 01 (uma) pena de multa fixada ainda a proibição do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias.

Narra a inicial acusatória (Id. 18861361), que no dia 1º/01/2022, o apelante sem carteira de habilitação e, sob efeito de bebida alcoólica na condução de veículo automotor, teria atingido a ofendida Ana Maria da Conceição Santos da Silva, em virtude desta ter interferido em uma discussão na qual o recorrente teria se envolvido.

Consta na denúncia ainda, que o recorrente de forma voluntária, direcionou o pneu de seu automóvel por três vezes em direção à vítima, lesionando-a na panturrilha e no tornozelo direito, tendo a motorista da motocicleta Sra. Gleziania Sousa, em razão do estado emocional da ofendida que se encontrava grávida e que passou a perder líquido amniótico, a socorrido até o hospital para atendimento.

Ato contínuo, o recorrente foi localizado e conduzido à delegacia, onde negou a intenção de lesionar a vítima, destacando que não detém habilitação para dirigir veículo automotor.

Por tais condutas, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções descritas nos Arts. 129 c/c 61, h do CP e arts. 309 e 306 do CTB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 18861398), contra a qual a defesa recorreu (Id. 18861409) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em juízo.

Constam as
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 18861411).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do Recurso (Id. 19569983).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.

Pretende a defesa a absolvição por insuficiência probatória, eis não foram atestadas as circunstâncias em que ocorreu a lesão corporal na condução do veículo automotor muito menos o estado de embriaguez do condutor.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, Auto de Constatação de Embriaguez (Id. 18861306), Boletim Médico da vítima (Id. 18861306- pág. 13/16) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 18861305 a 18861309).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima
ofendida Ana Maria da Conceição Santos da Silva
e pelas testemunhas Gleiziania Sousa Lima, Cláudio de Andrade Sousa, Reinaldo Leite da Vitória as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia, bem como o mesmo confessou a autoria do delito. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras da vítima e das testemunhas eram incertas para sustentar a condenação (Id. 18861390).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante, pela prática dos crimes previstos no art. 303, § 1º c/c art. 302, § 1º, inciso I e art 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterados todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024